Tribunal: TJMT
Processo: 1039863-89.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039863-89.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), CAMILO FARIA MALHEIROS - CPF: 023.111.421-43 (EMBARGANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. TUTELA DE URGÊNCIA PARA EXCLUSÃO DO REGISTRO. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE PRAZO E ASTREINTES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MULTA COERCITIVA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para conceder tutela de urgência, determinando a exclusão do nome da parte consumidora dos cadastros de inadimplentes e a abstenção de cobranças relativas ao débito discutido, sem, contudo, fixar prazo para cumprimento da obrigação nem estipular multa cominatória para hipótese de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão que concede tutela de urgência determinando a exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes incorre em omissão ao deixar de fixar prazo para cumprimento da obrigação de fazer e multa coercitiva para a hipótese de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão que concede tutela de urgência determinando a exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes deve apreciar eventual pedido de fixação de prazo para cumprimento da obrigação e de multa cominatória, quando expressamente
formulado pela parte, por se tratar de medida relacionada à efetividade da tutela jurisdicional.

5.
A exclusão de registro negativo em cadastros restritivos configura obrigação de fazer, submetida ao regime dos
arts
. 536 e 537 do CPC, que autorizam a adoção de medidas indutivas e coercitivas, inclusive a imposição de multa diária (astreintes), para assegurar o cumprimento da ordem judicial.

6.
As astreintes possuem natureza coercitiva e destinam-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, devendo ser fixadas em valor proporcional e razoável, suficiente para desestimular o descumprimento sem gerar enriquecimento indevido.

7.
A incidência da multa coercitiva exige a fixação prévia de prazo razoável para cumprimento da obrigação e condiciona-se à intimação pessoal do devedor, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:
“
1.
A ausência de fixação de prazo para cumprimento e de multa coercitiva em decisão que impõe obrigação de fazer configura omissão quando tais providências foram expressamente requeridas e são necessárias à efetividade da tutela jurisdicional.
2.
A exclusão de inscrição em cadastro de inadimplentes constitui obrigação de fazer que admite a imposição de astreintes, nos termos dos
arts
. 536 e 537 do CPC.
3.
A exigibilidade das astreintes depende da prévia fixação de prazo para cumprimento da obrigação e da intimação pessoal do devedor, conforme a Súmula 410 do STJ
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 536, 537 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 410; STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30.06.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração
opostos por

CAMILO FARIA MALHEIROS
contra o acórdão

desta 5ª Câmara de Direito Privado, de minha relatoria, que, à unanimidade
,
ao julgar o Agravo de Instrumento n.º 1039863-89.2025.8.11.0000, deu provimento ao recurso para reformar a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT e conceder tutela de urgência, determinando à parte agravada a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e a abstenção de cobranças relacionadas ao débito discutido nos autos.

Sustenta o embargante a existência de omissão no acórdão, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, ao argumento de que a decisão colegiada, embora tenha deferido a tutela de urgência, não fixou prazo para cumprimento da obrigação nem estabeleceu multa cominatória para hipótese de descumprimento.

Afirma que tais providências são necessárias para assegurar a efetividade da medida deferida, uma vez que a exclusão de registro em cadastros restritivos configura obrigação de fazer, sujeita ao regime previsto nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil.

Argumenta, ainda, que o pedido de fixação de multa foi expressamente formulado nas razões do agravo de instrumento e não foi enfrentado pelo acórdão embargado.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos, para que seja fixado prazo de
5 (
cinco
)
dias para cumprimento da ordem judicial e estipulada multa diária de R$ 500,00
(quinhentos reais)
, limitada a R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, em caso de descumprimento, bem como manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

O recurso é tempestivo
(Id.

346018379
)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Isso porque os embargos de declaração servem ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
30/06/2015)
.

No caso concreto, o embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão ao não enfrentar adequadamente pedido formulado no agravo de instrumento relativo à fixação de prazo para cumprimento da ordem judicial e à cominação de multa coercitiva (astreintes) em caso de descumprimento da tutela de urgência deferida.

Alega que, embora o acórdão tenha dado provimento ao agravo de instrumento para determinar a exclusão do seu nome dos cadastros de inadimplentes e a
abstenção de cobranças relacionadas ao débito discutido, a decisão colegiada deixou de estabelecer prazo para cumprimento da obrigação de fazer, bem como não apreciou o pedido de fixação de multa diária, expressamente formulado nas razões recursais, circunstância que comprometeria a efetividade da tutela concedida.

No essencial, eis o teor do acórdão embargado:

“
[...]

No caso concreto, verifica-se que o agravante nega, de forma categórica, a existência de relação jurídica com a agravada relativamente ao débito que ensejou a negativação de seu nome. Tal circunstância, em se tratando de relação de consumo, desloca para a fornecedora o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, não sendo razoável exigir do consumidor a produção de prova de fato negativo, o que configuraria verdadeira prova diabólica.

A decisão agravada, ao reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor e deferir a inversão do ônus da prova, já sinaliza a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial. Nessa linha, a manutenção da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, enquanto pendente a comprovação da legitimidade da dívida pela fornecedora, revela-se medida desproporcional e potencialmente lesiva, sobretudo quando se considera o impacto direto que a negativação exerce sobre o crédito, a reputação e a vida econômica do indivíduo.

O perigo de dano, por sua vez, é inerente à própria negativação indevida, caracterizando-se pela restrição ao acesso ao crédito e pelos reflexos negativos que se irradiam para diversas esferas da vida civil do agravante. Trata-se de dano de difícil reparação, que se protrai no tempo enquanto subsiste a anotação restritiva.

De outro lado, a medida pleiteada apresenta plena reversibilidade, pois, caso venha a ser reconhecida a legitimidade do débito ao final da demanda, nada impede que a agravada promova nova inscrição do nome do consumidor nos cadastros competentes, inexistindo risco concreto de prejuízo irreparável à credora.

[...]

Nesse contexto, o aprofundamento da análise dos autos evidencia que estão presentes, de forma concomitante, os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, mostrando-se adequada a reforma da decisão agravada para deferir a tutela de urgência requerida, suspendendo-se a negativação enquanto se discute judicialmente a exigibilidade do débito.

Assim, embora em momento anterior tenha sido indeferida a tutela recursal, a cognição mais ampla agora empreendida conduz a conclusão diversa, autorizando o provimento do recurso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e conceder a tutela de urgência, determinando que a parte agravada promova a imediata exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, bem como se abstenha de realizar cobranças relacionadas ao débito discutido nos autos, até ulterior deliberação no processo de origem
.

É como voto.

[...]
”
(Id.

344611858
)
.

No caso concreto, o acórdão embargado deu provimento ao
a
gravo de
i
nstrumento para conceder tutela de urgência, determinando que a parte agravada promovesse a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e se abstivesse de realizar cobranças relacionadas ao débito discutido nos autos.

Contudo, verifica-se que a decisão colegiada deixou de se pronunciar acerca de dois aspectos relevantes para a eficácia da tutela concedida: a fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer e a cominação de multa coercitiva em caso de descumprimento.

Com efeito, nas razões do agravo de instrumento o agravante postulou expressamente a fixação de multa cominatória para garantir o cumprimento da ordem judicial. A ausência de apreciação desse pedido caracteriza omissão sanável por meio dos presentes embargos declaratórios, sobretudo porque a medida pleiteada se relaciona diretamente com a efetividade da tutela jurisdicional deferida.

A exclusão de inscrição em cadastros restritivos de crédito configura típica obrigação de fazer, submetida ao regime jurídico previsto nos artigos 536 e 537 do Código de Processo Civil. Referidos dispositivos autorizam o magistrado a adotar medidas indutivas e coercitivas destinadas a assegurar o cumprimento específico da obrigação, dentre as quais se
inclui
a imposição de multa diária (astreintes)
:

“
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de
tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente.

[...]

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito
”
.

As astreintes possuem natureza eminentemente coercitiva, não se destinando à reparação de dano, mas sim à indução do devedor ao cumprimento da ordem judicial. Sua finalidade consiste em compelir o obrigado a cumprir tempestivamente a determinação judicial, sobretudo em situações em que o descumprimento pode prolongar ou agravar o prejuízo experimentado pela parte beneficiária da tutela.

No presente caso, a determinação judicial consiste na exclusão de registro negativo em cadastros de inadimplentes, providência que, se não cumprida com brevidade, perpetua os efeitos prejudiciais decorrentes da negativação indevida. A jurisprudência é firme no sentido de que a manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos gera dano moral presumido (
in
re

ipsa
), sendo certo que a demora no cumprimento de ordem judicial de exclusão agrava a situação lesiva experimentada pelo consumidor.

Nesse contexto, a fixação de astreintes
se
revela medida adequada e necessária para assegurar a efetividade da tutela deferida, especialmente em demandas envolvendo grandes fornecedores de serviços, como as operadoras de telefonia, cuja estrutura empresarial pode, por vezes, retardar o cumprimento de ordens judiciais.

Todavia, a fixação da multa deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não se tornar excessiva nem
inócua
. A multa não pode ser fixada em patamar tão reduzido que não desestimule o descumprimento, tampouco em valor desproporcional que conduza a enriquecimento indevido da parte beneficiária.

Considerando as circunstâncias do caso concreto, o valor do débito discutido nos autos, o porte econômico da embargada — empresa de grande capacidade financeira — e os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos análogos, mostra-se adequado fixar multa diária em valor moderado, suficiente para garantir a observância da determinação judicial.

Além disso, a imposição de astreintes pressupõe a fixação de prazo razoável para cumprimento da obrigação, conforme expressamente previsto no artigo 537 do Código de Processo Civil. Somente após o transcurso desse prazo é que se configura o descumprimento apto a ensejar a incidência da multa.

Cumpre ainda registrar que, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça,
“
a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a
cobrança
d
e
multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”
. Assim, a incidência das astreintes somente poderá ocorrer após a efetiva intimação pessoal da parte embargada acerca da obrigação imposta.

Diante desse quadro, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com efeitos integrativos, a fim de suprir a omissão constatada no acórdão embargado, acrescentando-se ao comando decisório a fixação de prazo para cumprimento da obrigação e a cominação de multa diária em caso de descumprimento, observada a necessidade de prévia intimação pessoal da embargada.

Assim, reputo adequado estabelecer o prazo de 05 (cinco) dias para que a embargada promova a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes e cesse eventuais cobranças relacionadas ao débito discutido, contado da sua intimação pessoal, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais)
, sem prejuízo de posterior revisão pelo juízo competente, caso se revele excessiva ou insuficiente.

Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
e
ACOLHER
os embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, conferindo efeitos integrativos
ao acórdão embargado, a fim de determinar que a embargada promova a exclusão do nome do agravante
, ora embargante,
dos cadastros de inadimplentes e se abstenha de realizar cobranças relacionadas ao débito discutido no prazo de 05 (cinco) dias, contado de sua intimação pessoal, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do Código de Processo Civil.

Consigna-se que a exigibilidade das astreintes fica condicionada à prévia intimação pessoal da embargada, conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

Mantêm-se, no mais, inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026